Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE QUANTIA MEDIANTE SAQUE. DESCONTO POR CONSIGNAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFORMAÇÕES SUPERFICIAIS E INSUFICIENTES. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO A MAIOR. FORMA DOBRADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nas relações de consumo fundadas em contrato de adesão cujas cláusulas são constituídas por redação nitidamente superficial e confusa, em evidente violação ao dever de informação (CDC, art. 6o, III), a interpretação dada deve ser aquela mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47). Caso em que o contrato de cartão de crédito carrega características de empréstimo consignado, com campo prevendo, expressamente e em negrito, taxa de juros de 0,00% em relação ao saque realizado mediante depósito em conta corrente.
2. Do teor do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, depreende-se que, para que haja a devolução de valores em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos cumulativos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) que haja engano injustificável ou má-fé. No caso a cobrança das parcelas mensais foi realizada com base em contrato, devidamente assinado pelas partes, o que afasta a possibilidade de devolução em dobro.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.